Tribunal: TCU
Processo: 006.897/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172023, modalidade Pregão e Uasg 158425 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material permanente (dois veículos tipo Pickup - cabine simples e cabine dupla), visando atender as necessidades do Ifes/Campus de Alegre, através da Coordenadoria do Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura, conforme detalhamentos constantes no Edital e no Termo de de Referência (anexo I))

Inteiro teor:
Acórdão 4096/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e nos arts. 103, § 1o e 105, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 006.897/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: X Car Veículos Ltda. (50.325.167/0001-09). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Gerson de Macedo Toledo, representando a X Car Veículos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.